Tribunal: STF
Processo: AI 619251
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.